Tribunal: TJBA
Processo: 8049877-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049877-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CHARMANT HOTEL & BUSINESS e outros (2)

Advogado(s)
:
JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE CONTRATO.
INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DECISÃO
REFORMADA
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, para fins de fixação da competência do Juízo.

2. Faz-se mister esclarecer que a relação jurídica havida entre as partes deve ser regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990).

3. Isto porque, o art. 2.º, do CDC dispõe que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

4. No presente caso, as empresas Agravantes se encaixam na condição de destinatário final, eis que entabularam contrato diretamente com a agravada, objetivando a aquisição e instalação de elevadores em empreendimento imobiliário ainda em construção, sem condomínio estabelecido, conforme comprovam os documentos juntados com a contestação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 804
9877
-
1
5.2024.8.05.0000
, em que é agravante, CONDOMINIO EDIFICIO CHARMANT HOTEL & BUSINESS
E OUTROS

e agravada, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça